Tribunal: TJBA
Processo: 8017519-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017519-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO

AGRAVADO: VERA LUCIA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON FERREIRA DA CRUZ

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidor Público Municipal. Revogação de vantagem funcional. Estabilidade financeira. Necessidade de processo administrativo. Tema 138/STF. Liminar mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento da estabilidade financeira suprimida unilateralmente por ato do Município, sem prévia instauração de processo administrativo. A parte impetrante é servidora pública municipal que teve a vantagem reconhecida por portaria em 2016, com efeitos financeiros incorporados à sua remuneração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revogação da vantagem funcional de estabilidade financeira, já consolidada, por meio de decreto administrativo, sem a instauração de processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 138, reconhece a possibilidade de revisão de atos administrativos, desde que precedida de processo administrativo quando deles tenham decorrido efeitos concretos.
4. A estabilidade financeira, enquanto vantagem de caráter pessoal prevista em norma local e concedida por ato administrativo regular, não constitui forma de equiparação ou vinculação vedada pela Constituição Federal. Sua revogação, portanto, exige apuração formal dos pressupostos fáticos e jurídicos, sob pena de nulidade.
5. A ausência de procedimento administrativo prévio inviabiliza a supressão da vantagem, notadamente por seu caráter alimentar, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do pagamento até o julgamento final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 1264/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.